Tribunal: STF
Processo: ADI 3574
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-16
Data de publicação: 2007-05-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR DO
   ESTADO DE SERGIPE. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXERCÍCIO DE
   OUTRA FUNÇÃO. ART. 128, § 5º, II, d, DA CONSTITUIÇÃO.
I. O
   afastamento de membro do Parquet para exercer outra função
   pública viabiliza-se apenas nas hipóteses de ocupação de cargos
   na administração superior do próprio Ministério Público.
II. Os
   cargos de Ministro, Secretário de Estado ou do Distrito Federal,
   Secretário de Município da Capital ou Chefe de Missão Diplomática
   não dizem respeito à administração do Ministério Público,
   ensejando, inclusive, se efetivamente exercidos, indesejável
   vínculo de subordinação de seus ocupantes com o Executivo.
III.
   Ação direta julgada procedente para declarar a
   inconstitucionalidade dos itens 2 e 3 do § 2º do art. 45 da Lei
   Complementar sergipana 2/90.